Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-53.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Criminal. embargos de declaração. omissão. existência. atenuante. confissão espontânea. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Apelação Criminal. Em suas razões recursais, argumenta que o julgado é omisso quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que foi utilizada como um dos fundamentos da condenação, sendo necessária a redução da pena em razão da incidência da atenuante de pena.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à análise de ocorrência de omissão quanto à aplicação da atenuante de confissão espontânea.
III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Na espécie, assiste razão ao embargante. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o réu faz jus à atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ( REsp 1.972.098).
7. Conforme reconhecido na sentença, o réu confessou a prática da conduta descrita no art. 309 CTB. No entanto, essa circunstância não foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena, o que impõe o reconhecimento da omissão e readequação da pena, quantificando-a com a redução de 1/8 sobre a pena base, mantendo-se a fração utilizada pelo Juízo a quo.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reduzir a pena base em 1/8, tendo em vista o reconhecimento da confissão espontânea.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.